Tribunal: TJBA
Processo: 8029063-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029063-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PPAX-1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto por PPAX-1 Empreendimentos e Participações LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Shopping Itaigara, determinou o bloqueio da quantia de R$ 4.917.824,78 via SISBAJUD. A agravante alegou excesso de bloqueio, por entender que a quantia extrapola o valor originalmente executado (R$ 1.796.099,03), e pleiteou a concessão de tutela suspensiva e, ao final, a reforma da decisão.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor bloqueado em montante superior ao inicialmente indicado na petição inicial da execução, considerando a atualização do débito; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela suspensiva da decisão que determinou o bloqueio judicial.3.O bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, nos termos dos arts. 835, I, e 854 do CPC, pode alcançar montante superior ao inicialmente informado na exordial, desde que reflita a atualização do débito conforme os documentos apresentados nos autos pela parte exequente.4.A decisão agravada foi devidamente fundamentada, ancorada em respaldo legal e lastreada em documentação que evidencia a existência de valores devidos, inclusive com débitos pendentes desde janeiro de 2005. 5. A Agravante não demonstrou probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), não estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC para a concessão da tutela suspensiva.6. O simples fato de o valor bloqueado superar o originalmente executado não caracteriza, por si só, excesso de execução, quando amparado por planilhas de cálculo atualizadas e não impugnadas de forma eficaz.7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de admitir a constrição de ativos financeiros, inclusive antes da citação, desde que presentes os requisitos legais, como forma de garantir a efetividade do processo executivo.8. Recurso desprovido. 9. D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, I; 854; 828; 860; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.;
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8002088-30.2018.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 21.11.2019; TJMG, AI nº 1.0115.15.001270-2/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 25.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029063-16.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
PPAX-1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -ME
e
Agravado
CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09